Tribunal: TJBA
Processo: 8032186-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032186-48.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AUSTILIO TRINDADE NOGUEIRA SACERDOTE

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA, GABRIEL VILLAR AZIZ SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE ACERCA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 290. NULIDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032186-48.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante AUSTILIO TRINDADE NOGUEIRA SACERDOTE e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE a presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça